Tribunal: TJPA
Processo: 0050771-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050771-39.2010.8.14.0301

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0050771-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:

RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO: CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA - OAB/DF n.º 25.831

EMBARGADA: NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

ANA VICTÓRIA MENDES DA COSTA - OAB/PA nº 28.626

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
em face do acórdão de ID. 19545092, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível de
NORAUTO RENT A CAR LTDA
.

Pela fala dos Integrativos de ID.
19664988, supostamente houve omissão (
quanto a impossibilidade de intervenção de terceiros
) e contradição (
no que tange a eventual não processamento da intervenção e seus reflexos).

Intimada a contraminutar pelo ID. 19667393, a parte Embargada
NORAUTO RENT A CAR LTDA
, bateu pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida,
ex vi
arts. 140, §11, VI e 140-A §3º do RITJPA.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0050771-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:

RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO: CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA - OAB/DF n.º 25.831

EMBARGADA: NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

ANA VICTÓRIA MENDES DA COSTA - OAB/PA nº 28.626

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

O Embargante pede em suas falas que não seja reconhecida suposta intervenção de terceiros, muito menos surjam dela seus reflexos. Fala que é contraditória aos próprios interesses da Embargante.

Em retórica: como que a
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
saiu
do processo de origem? Dizendo ser ilegítima e apontando outra pessoa para figurar no polo passivo! O que é isso senão intervenção de terceiros?

O que a monocrática dispôs, e que foi ratificado em sede de acórdão, é que
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
não poderia ter em seu favor o feito extinto por ilegitimidade
, justamente porque (i)
não cabe intervenção de terceiros em relação consumerista (logo não poderia dizer ser ilegítima e apontar outro responsável) e
(ii)
ainda que se ventilada a possibilidade de intervenção, há procedimento – que suspende o feito – não observado pelo
a quo
.

Entenda
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, que esse seu movimento de afirmar ser ilegítima e apontar eventual responsável, ainda que não nominado, é um tipo de intervenção de terceiros!

Isso é para que se veja que foram apreciados as
teses e os pedidos
devolvidos a est e. Tribunal e que, por sua vez, analisou-os e decidiu-os conforme a moldura fático-jurídica exposta na lide, não ensejando em qualquer vício do julgado, mas traduzindo-se apenas em débil interesse de rediscussão da matéria.

Obstada –
a rediscussão
– pela via dos Aclaratórios:

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o pedido que foi dito como omitido e contraditório, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão de ID. 19545092 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024